Tribunal: STF
Processo: ARE 1540332
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do Trabalho. Recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Prequestionamento não configurado. Reexame de provas. Inviabilidade. Incidência dos enunciados nº 279, nº 282, nº 283, nº 284 e nº 356 das Súmulas do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na ausência de prequestionamento das matérias debatidas e na necessidade de reexame de provas. A agravante sustenta a existência de violação a dispositivos constitucionais e a inaplicabilidade de óbice do enunciado nº 281 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; (ii) analisar se as matérias relativas à competência da Justiça do Trabalho e ao vínculo de emprego foram devidamente prequestionadas; e (iii) avaliar se o recurso extraordinário demanda reexame do conjunto fático-probatório.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida atrai a incidência dos óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do STF, tornando inadmissível o recurso extraordinário com agravo.



    4. O prequestionamento constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF, não sendo possível conhecer de questão constitucional que não tenha sido previamente debatida e decidida no acórdão recorrido.



    5. A análise das alegações do agravante demandaria reexame de matéria fática e de normas infraconstitucionais, circunstância vedada na via extraordinária, nos termos do enunciados nº 279 da Súmula do STF.



    6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a alegação de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando relacionada ao indeferimento de provas no processo judicial, não configura ofensa direta à Constituição da República.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o recurso extraordinário com agravo, nos termos dos enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do STF. O prequestionamento é requisito indispensável à admissibilidade do recurso extraordinário, sendo inadmissível a discussão de matéria constitucional não debatida na instância de origem (enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF). O recurso extraordinário não se presta ao reexame de provas ou à interpretação de legislação infraconstitucional, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022; ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021; ARE nº 877.378-AgR/RS, Rel. Min. de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/08/2024; ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, Tema RG nº 660; ARE nº 639.228-RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Tema RG nº 424.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. PEDIDOS LÍQUIDOS E CERTOS. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. A controvérsia enseja o reconhecimento da transcendência do recurso, nos moldes do art. 896-A, § 1º, da CLT. Cinge-se a discussão a respeito do julgamento dentro dos limites da lide, na hipótese em que a parte autora atribui valores específicos aos pedidos constantes da petição inicial. O eg. Tribunal Regional manteve a r. sentença, sob o fundamento de que os valores líquidos e certos atribuídos aos pedidos ‘não limita(m) o valor da condenação, apenas tem o condão de estabelecer o rito a ser seguido, não podendo ser considerado valor absoluto e definitivo’. A decisão regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, conforme entendimento fixado pela SBDI-1 desta Corte nos autos dos Emb-RR-555-36.2021.5.09.0024, Relator Ministro Alberto Bastos Balazeiro, DEJT 07/12/2023. Recurso de revista não conhecido.” (e-doc. 61; grifos no original).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. II, LIV e LV, e art. 7º, inc. XXVIII, ambos da Constituição da República (e-doc. 63).



    2.1. Declara que “não concorda com a r. decisão proferida, oportunidade que maneja à es[t]a Corte Suprema seu apelo, para fazer valer a Constituição Federal, sobretudo o disposto no seu artigo 7º, XXVIII” (e-doc. 63, p. 2). 



    2.2. Narra que “discute-se matéria de Direito por ofensa à aos artigos 5º, II, LIV e LV, CF, em decorrência da de flagrante dissenso jurisprudencial” (e-doc. 63, p. 3). 



    2.3. Destaca que “a r. decisão recorrida atribui culpa ao empregador (Recorrente) mesmo quando nitidamente não havia dano latente, ficando consignada afronta direta ao artigo 5º, II, LIV e LV, CF/88” (e-doc. 63, p. 3; grifos no original). 



    2.4. Assevera que “resta clara a incompetência à Justiça do Trabalho para eventualmente descaracterizar as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007, pois apenas a Justiça Comum possui competência para analisar a validade da relação comercial de natureza civil entre a sociedade empresária transportadora com o transportador autônomo de cargas” (e-doc. 63, p. 7).



    2.5. Aponta que “não há que se falar em reconhecimento de relação de emprego, pois o Reclamante foi contratado como autônomo, nos moldes da lei 11.442/2007, estando ausentes os requisitos da subordinação, onerosidade, pessoalidade e não eventualidade” (e-doc. 63, p. 8). 



    2.6. Compreende haver violação ao art. 840, §§ 1º e 3º, da CLT e dos arts. 141 e 492 do CPC e “requer a reforma do r. acórdão recorrido para face às violações acima apresentadas, dando provimento ao presente recurso para reformar a decisão e determinar que a condenação deverá ficar limitada aos valores apresentados na peça de ingresso” (e-doc. 63, p. 12). 



    3. O recurso foi inadmitido pela aplicação dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF (e-doc. 74). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece provimento.



    5. De início, observo que a decisão do e. Ministro Vice-Presidente do TST pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o entendimento do enunciado nº 279 da Súmula e, também, dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF, porquanto, “as matérias referentes à ‘competência da Justiça do Trabalho’ e ‘vínculo de emprego’, não foram prequestionadas” (e-doc. 74, p. 1; grifos no original).



    6. O agravante narra em sua peça que “os autos não seguiram para o Supremo Tribunal Federal, tendo o seu seguimento negado, sob o argumento de que inadmissível à luz da Súmula n° 281 do STF” (e-doc. 78, p. 2). Nesse sentido, argumenta que “os acórdãos acima mencionados contêm clara violação ao texto constitucional, sendo dever do STF o julgamento dessa matéria, e que ao reverso do que alegado na decisão recorrida, não há necessidade de reexame de provas para o julgamento do Recurso, o que afasta a aplicabilidade do enunciado da súmula n. 281, da Corte” (e-doc. 78, p. 3).



     7. As razões recursais do agravo não impugnaram os fundamentos da decisão recorrida em relação à aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas da Corte, o que torna sua discussão inadmissível, por força do óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    8. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF.



    1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes da decisão recorrida, inviável a apreciação do agravo regimental, na forma preconizada pelo enunciado nº 283 da Súmula do STF.



    2. Agravo regimental não conhecido.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    (ARE nº 877.378-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/08/2024, p. 03/09/2024).



    9. Ademais, observa-se, como alertado em juízo negativo de admissibilidade, que as matérias relacionadas à competência da Justiça do Trabalho e à ausência de vínculo de emprego não foram objeto de prequestionamento. Não constaram como fundamentos de decidir e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário. 



    10. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal outorgada pela Constituição da República no art. 102. O prequestionamento é ínsito à natureza do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a cotejo entre o contido no acórdão impugnado e a questão constitucional trazida a debate, a fim de auferir se houve, ou não, correta aplicação dos dispositivos constitucionais ditos violados. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    11. Ademais, também não merece prosperar a alegação de violação ao art. 5º, incs. II, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424), de relatoria do Ministro Cezar Peluso (Presidente), cuja ementa segue transcrita:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    13. No mais, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    14. Para a espécie, inclusive, é faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Em caso de prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator